Tribunal: TJBA
Processo: 8093427-62.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093427-62.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA ELIZABETE DE CASTRO

Advogado(s)
:
PEDRO FRANCISCO GUIMARAES SOLINO

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DILAETICIDADE RECURSAL E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR SUPOSTA IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXISTÊNCIA DE ADVOGADO COM PROCURAÇÃO VÁLIDA. RECURSO PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável c/c Indenizatória, sob o fundamento de ausência de regularização da representação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O cerne da controvérsia consiste em verificar

se houve efetiva irregularidade na representação processual que justificasse a extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação observa os requisitos legais de dialeticidade, pois expõe de forma clara os fundamentos fáticos e jurídicos da sua insurgência. Ademais, restando comprovado nos autos que a esta percebe benefício previdenciário de valor modesto, e não havendo prova de alteração em sua situação financeira, é devida a manutenção da gratuidade da justiça.

4. A existência de advogado com procuração válida e inscrição regular na OAB à época da decisão extintiva afasta a alegada irregularidade de representação processual, ainda que os demais procuradores estivessem com o exercício profissional suspenso.

5. O processo não está em condições de julgamento imediato, ante a pendência de diligência probatória anteriormente determinada, o que impede a aplicação do art. 1.013, § 3º, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de procuração válida nos autos, conferido a advogado regularmente inscrito na OAB, afasta a alegação de irregularidade de representação processual, ainda que outros procuradores estejam suspensos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 274, parágrafo único; 485, IV; 487, II; 1.010, II e III; 1.013, §3º, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.

8093427-62.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelado, respectivamente,
MARIA ELIZABETE DE CASTRO
e
BANCO BMG S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
à apelação
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA